Tribunal: TJSP
Processo: 1503229-80.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Dobrada. Indeferimento da petição inicial e consequente extinção de ofício da execução, em razão da falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Descabimento. Interesse processual para o ajuizamento das execuções fiscais de baixo valor que, conforme o Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF, se caracteriza somente se demonstrada a prévia adoção das seguintes

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Dobrada. Indeferimento da petição inicial e consequente extinção de ofício da execução, em razão da falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Descabimento. Interesse processual para o ajuizamento das execuções fiscais de baixo valor que, conforme o Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF, se caracteriza somente se demonstrada a prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Inteligência, ademais, da Resolução no 547/2024, do C. CNJ, que estipula como sendo baixo valor o montante executado de até R$10.000,00. Execução em tela, de baixo valor, que foi ajuizada após o julgamento do Tema no 1.184, de aplicação obrigatória, sem que tenha sido demonstrada, ao momento da propositura (art. 1o do Provimento CSM no 2.738/24), a adoção cumulativa das medidas. Extinção corretamente decretada. Sentença mantida. Recurso não provido.